Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003080-40.2021
AGRAVANTE: FLÁVIO KLIMACHESKI DA FONSECA
AGRAVADA: GRAZIELA BELTRAME DE MATOS E OUTROS
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – EXCLUSÃO DE FOTOS DO FACEBOOK – QUESTÃO DE MÉRITO – CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Não é possível determinar a imediata exclusão das fotos do Facebook, uma vez que a questão envolve análise do mérito, sendo necessário o contraditório a fim de promover melhor elucidação dos fatos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO KLIMACHESKI DA FONSECA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini que, na Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido Liminar De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela no 1001522-24.2021.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência, para que as Requeridas\Agravadas removam as fotos do Requerente\Agravante da página pessoal da segunda ré, da rede social denominada Facebook.
Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que:
- teve com a primeira Requerida uma relação marital por pouco mais de 1 (um) ano onde até um certo tempo, havia harmonia que foi desfeita por conta de dissabores e discussões que vieram a prolongar-se ao longo do tempo, o que culminou com o rompimento dos laços;
- mesmo diante do afastamento do casal e por conta de inverdades ditas no curso da relação, a Agravada GRAZIELA BELTRAME DE MATOS requereu medidas protetivas as quais foram concedidas nos autos no 1015996-34.811.0003;
- após esse fato, em 23 de setembro de 2020, dissolveram a união estável, vindo cada um a tomar seu novo caminho;
- mesmo separados a Agravada GRAZIELA BELTRAME DE MATOS manteve e continuou a postar fotos de quando ainda estavam juntos, o que vêm causando transtornos de toda ordem ao mesmo, já que constituiu nova família e está sendo tratado como “traidor”, “mal caráter” e sem escrúpulos pela sua atual companheira e por todos os o rodeiam, já que as postagens passam a imagem de que há ainda um convívio com a Agravada GRAZIELA BELTRAME DE MATOS;
Pugna pela reforma da decisão com a concessão de liminar recursal, para que as Agravadas procedam com a retirada imediata das fotos das redes sociais da Agravada GRAZIELE BELTRAME DE MATOS onde o Agravante aparece com a mesma, impedindo que-a que reposte novamente tais fotos até o julgamento do mérito da presente lide.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a medida pretendida pelo recorrente tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, física, funcional ou moral se mantido o ato supostamente violador até a apreciação definitiva da causa.
Por isso mesmo, a tutela de urgência, se indeferida, não importa em prejulgamento, tampouco infirma direitos.
A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.
Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.
Feitas essa digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo a quo e não vislumbro a verossimilhança das alegações do Agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.
Não cabe a reforma da decisão atacada para autorizar a imediata exclusão das fotos e textos do Facebook, em sede de agravo de instrumento, tendo em vista a necessidade do contraditório e, eventualmente, dilação probatória.
Caberá ao magistrado, após a devida instrução do feito, analisar a validade e razoabilidade da manutenção das imagens no Facebook, verificando a veracidade da informação.
Importante anotar, ademais, que não existe perigo da irreversibilidade da medida, pois, nada impede ao Agravante, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem referidas informações.
Não há que falar-se, no caso em tela, em defesa processual, quando se trata claramente de defesa de mérito. Suas alegações, para serem acatadas, devem ser corroboradas pelo conjunto probatório, tratando-se, assim, do mérito da ação.
Reitero que até aqui, não há nos autos prova que possibilite uma refutação a fundamentação do magistrado, dado, ainda, que não se realizou audiência de instrução\conciliação. Para o deferimento do pedido deve haver prova que, ao menos, reduza o risco de equívocos e enganos.
O convencimento da verossimilhança é um juízo de certeza, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido, qual seja, o afastamento da cônjuge do lar.
Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, entendo que não deve ser deferida, por ora, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator